Tribunal: TJBA
Processo: 8069971-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069971-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELY MARCELINO BOMFIM DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, em que se alegava fraude na contratação de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões em discussão
: (i) definir se houve
cerceamento de defesa
diante do indeferimento de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se restou
comprovada a contratação do empréstimo consignado
, afastando-se pedidos de restituição de valores e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir a realização de prova pericial quando entender que o acervo documental é suficiente para o julgamento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A impugnação da parte autora quanto à autenticidade das assinaturas foi genérica, sem apontar qualquer elemento técnico que justificasse a imprescindibilidade da perícia grafotécnica.

5. Em demandas que discutem inexistência de débito por negativa de contratação, incumbe ao fornecedor provar a existência da relação jurídica; e foram apresentados contrato assinado, comprovante de transferência (TED) e laudo unilateral de idoneidade da assinatura, documentos não impugnados especificamente (art. 341, III, do CPC).

6. O conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação, inexistindo ilicitude que ampare pedidos de declaração de nulidade, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

7. A jurisprudência citada no voto confirma a legitimidade dos descontos quando demonstrada a efetiva contratação e a transferência dos valores ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
°
.
8069971-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante,
MARIA ELY MARCELINO BOMFIM DE JESUS,

e como apelad
a
BANCO FICSA S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível em
REJEITAR a prelimina
r, e
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Apelo,
nos termos do voto do relator.